Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751178-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por DANILO FAGUNDES MARQUES em face da r. decisão (ID 255566500) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0711143-57.2025.8.07.0014, que deferiu o processamento do cumprimento provisório, mas condicionou a efetivação de qualquer ato prático que possa gerar dano irreversível ao executado à prestação de caução suficiente e idônea pela parte exequente, a ser indicada e prestada no prazo de 15 (quinze) dias. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento provisório de obrigação de fazer. O pleito encontra fundamento no artigo 520, § 5o, do Código de Processo Civil, que estende, no que couber, o regime do cumprimento provisório às sentenças que reconheçam obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa. Tendo em vista que a sentença exequenda é combatida por recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme consta nos autos, e que a petição veio devidamente instruída na forma do artigo 522 do CPC, a instauração do presente incidente é medida que se impõe. Recebo, pois, o pedido. Cumpre ressaltar, de forma preambular, que a presente execução se desenvolve por conta e risco do exequente, que assume a responsabilidade objetiva de reparar os danos que o executado porventura venha a sofrer, caso a sentença seja reformada ou anulada em grau recursal, conforme o regime geral estabelecido pelo artigo 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil. A provisoriedade da medida exige que se pondere a necessidade de efetividade com a garantia de reversibilidade, sendo a responsabilidade do credor o pilar de sustentação deste equilíbrio. Fica, portanto, a parte exequente ciente de que a eventual alteração do julgado resultará na perda de eficácia dos atos executivos, com o retorno das partes ao estado anterior e a liquidação de prejuízos nestes próprios autos. Por fim, impõe-se a análise da necessidade de caução, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC. A prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao executado depende de garantia idônea. No caso em tela, possui um caráter potencialmente irreversível ou de difícil reparação. A efetivação da medida, antes do trânsito em julgado, pode gerar um prejuízo significativo ao executado, caso a sentença seja revertida. Não se vislumbrando, ademais, nenhuma das hipóteses de dispensa previstas no artigo 521, e considerando o manifesto risco de dano de difícil ou incerta reparação a que alude o seu parágrafo único, a exigência da garantia é medida de prudência e de respeito ao devido processo legal. Ante o exposto, DEFIRO o processamento do presente Cumprimento Provisório de Sentença ou decisão com antecipação da tutela. Intime-se o executado para o cumprimento da obrigação de fazer. Contudo, a efetivação de qualquer ato prático que possa gerar dano irreversível ao executado fica condicionada à prestação de caução suficiente e idônea pela parte exequente, a qual deverá ser indicada e prestada no prazo de 15 (quinze) dias, para posterior arbitramento por este juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Trata-se de TAMBÉM de requerimento de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte credora acima mencionada, objetivando a satisfação do crédito reconhecido na sentença proferida nestes autos, a qual condenou a parte executada ao pagamento de quantia certa. Conforme se depreende da certidão acostada, a referida decisão foi impugnada por meio de Recurso de Apelação, o qual, nos termos da legislação processual civil vigente, é desprovido de efeito suspensivo ope legis, circunstância que autoriza a presente execução provisória, nos exatos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. A petição inicial do presente incidente veio devidamente instruída com as peças processuais essenciais, em conformidade com o que dispõe o artigo 522 do mesmo diploma legal, permitindo a exata compreensão da controvérsia e a verificação dos requisitos para a sua admissibilidade. Saliento, ainda, que mesmo não havendo todas as peças, o processo é eletrônico e há como conferir nos autos associados as peças. Recebo, portanto, o pedido de cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar. Cumpre assentar, de início, que esta modalidade de execução se processa por iniciativa e responsabilidade exclusiva da parte exequente, a qual assume o compromisso legal de reparar integralmente os danos que o executado venha a sofrer, caso a sentença exequenda seja posteriormente reformada ou anulada pelo tribunal, conforme a expressa dicção do artigo 520, inciso I, do CPC. Tal responsabilidade objetiva do exequente constitui a viga mestra de todo o sistema de execução provisória, equilibrando a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional com a garantia de reversibilidade e a proteção patrimonial do executado. Fica, desde já, advertido o exequente de que, sobrevindo decisão que modifique ou anule o título judicial, a execução perderá seu efeito, restituindo-se as partes ao estado anterior, com a liquidação de eventuais prejuízos nestes mesmos autos, na forma do inciso II do referido artigo. Nesse diapasão, e considerando que o presente cumprimento provisório versa sobre obrigação de pagar quantia certa, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do débito apontado na petição inicial, devidamente atualizado. Advirta-se o executado de que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, conforme autoriza o parágrafo 2o do artigo 520, que remete à sanção prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que o depósito do valor pelo executado, com a finalidade exclusiva de se isentar da multa, não será considerado ato incompatível com o recurso por ele interposto, conforme prevê o § 3o do artigo 520. Transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, poderá a parte exequente dar início aos atos de expropriação, independentemente de nova conclusão. Fica o executado, ainda, ciente de que, transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente, querendo, sua impugnação nos próprios autos, nos termos do artigo 525 do CPC, conforme faculta o artigo 520, § 1o. Resta, por fim, a análise acerca da necessidade de caução para a prática de atos expropriatórios, especialmente o levantamento de valores, questão central disciplinada pelo artigo 520, inciso IV, e pelo artigo 521. A regra geral impõe a prestação de caução suficiente e idônea, arbitrada por este juízo, para o levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade. Contudo, a própria lei estabelece hipóteses de dispensa. No caso em tela, há necessidade de caução, porque não há garantia efetiva de retorno da quantia. Assim, condiciono o levantamento de valores a prestação de caução real em nome do credor. Além disso, o valor da multa cobrada somente poderá ser levantado após o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 537, §3o, do Código de Processo Civil. FASE INTIMAÇÃO Determinações à secretaria: 1 - Intime-se a parte executada, na forma do artigo 513, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, de forma voluntária. Caso a parte executada já tenha advogado constituído nos autos, ficará intimada com a publicação desta decisão no Diário de Justiça ou Sistema. Após a intimação dos advogados, encaminhe-se a intimação via Sistema ou Domicílio Judicial eletrônico, de acordo com a súmula 410 do STJ. 1.1 - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 1.2 - Caso a intimação pessoal, enviada por carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo executado nos autos, retorne sem cumprimento, considero-a, desde já, realizada, com base no art. 513, §3o, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2 - Ocorrendo o pagamento voluntário, intime-se o credor para manifestação. Caso o exequente apresente quitação, venha a caução acima determinada. 2.1 - Ausente o pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para, no prazo de até 30 dias, apresentar a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, § 1o do CPC (o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento). Caso o credor não apresente a planilha, intime-se pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inerte, façam-se os autos conclusos. FASE PENHORA 3 - Apresentada a planilha, na forma do art. 835, inciso I, e §1o c/c art. 854, todos do CPC, DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Ressalto que o valor da causa poderá ser atualizado no sistema constantemente pelo Juízo para refletir o valor do débito atualizado, para mais ou para menos, visando a integração automatizada com o sistema Sisbajud e demais. 3.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação. 3.2 - Em caso de pesquisa frutífera, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, para preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 3.2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins do art. 525, §11o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 3.2.2 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 3.2.3 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 3.2.4 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 3.2.5 - Caso não haja manifestação da parte devedora no prazo estipulado, intime-se a parte exequente para prestar caução. 3.3 - Caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, após a realização da transferência bancária, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para dar quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias. 3.4 - Caso reste infrutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros, certifique-se e intime-se a parte exequente do início do curso da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o do CPC. 4 - Sem prejuízo, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 4.1 - Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 5 - Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 6. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema ONR - penhora online, para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 6.1. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. FASE SUSPENSÃO 7 - Caso estas pesquisas restem igualmente infrutíferas, para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, determino, desde logo, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. 7.1 - Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, estando ciente de que voltará a correr o prazo prescrição e não haverá outra oportunidade para requerer a suspensão. A interrupção da prescrição ocorrerá apenas por uma vez, mediante a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC c/c art. 206-A do Código Civil). 7.2 - Caso o processo permaneça suspenso por um ano, sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. 8 - Cientifique-se a parte autora do recebimento do cumprimento de sentença.” Inconformado, o autor recorre postulando a concessão da tutela antecipada recursal com o objetivo primordial de obter a cassação integral da decisão agravada, que condicionou o cumprimento provisório da sentença à prestação de caução suficiente e idônea. O agravante insurge-se especificamente quanto a exigência de caução, pleiteando autorização para o levantamento imediato dos valores depositados e que se determine que as rés promovam a retirada imediata do veículo, sem qualquer condicionante, cumprindo fielmente a obrigação de fazer já estabelecida. Aduz que o cumprimento provisório da sentença se baseia em uma tutela de urgência já concedida e eficaz pelo juízo de primeira instância, a qual foi proferida após ampla instrução e análise pericial minuciosa. O laudo pericial anexado aos autos é conclusivo e robusto, atestando que o veículo Peugeot Expert Minibus possui um vício de fabricação grave e insanável. O perito concluiu que o automóvel sofreu intervenção estrutural indevida (elevação do teto com fibra de vidro em substituição à chapa metálica original), comprometendo severamente sua segurança de tráfego e tornando-o imprestável e inseguro ao uso. A probabilidade do direito, portanto, é indiscutível, e a imposição da caução sobre uma decisão já fundamentada em certeza jurídica sólida revela contradição lógica e jurídica. Defende que a exigência de caução frustra a efetividade da tutela e impõe um ônus de periculum in mora inverso ao consumidor, forçando-o a suportar os efeitos da demora processual. O Agravante continua a arcar com despesas contínuas, incluindo custos de aluguel de garagem/estacionamento no valor médio mensal de R$ 218,00, desde 28 de março de 2024, além de gastos com reboque/guincho e tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) incidentes sobre um bem que está imobilizado desde 03 de janeiro de 2021. Esses prejuízos são agravados pela demora no levantamento dos valores. A exigência de caução, ao postergar o cumprimento da medida, mantém o bem em circulação indevida, gerando despesas que poderiam ser cessadas com a imediata execução do julgado. Pondera ainda que a exigência da caução é considerada ilegal, desnecessária e incompatível com o sistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Agravante é considerado parte hipossuficiente, e o Artigo 521 do CPC, que se aplica ao cumprimento provisório, permite a dispensa da caução quando a sentença estiver lastreada em prova documental suficiente ou quando o credor for hipossuficiente. Além disso, o Art. 84, §3o, do CDC, autoriza expressamente a dispensa de caução em casos de direito do consumidor, de modo a não criar obstáculos financeiros que inviabilizem a concretização da proteção judicial. A caução, neste caso, representa uma distorção ao impor um ônus financeiro à parte mais fraca (consumidor) para que a parte mais forte (fornecedores) cumpra uma ordem judicial já determinada. Ao final, requer: “a) a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de autorizar, desde logo, o levantamento dos valores depositados e o imediato cumprimento da obrigação de retirar o veículo; b) o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, com a cassação integral da decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida na sentença; c) a dispensa integral da caução, permitindo o levantamento dos valores e a pronta execução da obrigação de fazer;” Preparo no ID 78606990. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) não se mostra presente de forma imediata e urgente a ponto de justificar o afastamento liminar da caução determinada pelo Juízo. No que concerne à obrigação de pagar (levantamento de valores), a Executada STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. informou ter procedido ao depósito judicial integral do valor da condenação provisória, totalizando R$366.883,72 (ID 257687014). Este depósito, efetuado em 19/11/2025 (ID 257687016), garante que o crédito do Agravante está segregado e preservado em Juízo, incidindo sobre ele rendimentos e correção. Assim, a manutenção do depósito judicial, ainda que condicionada à caução para levantamento, não acarreta dano patrimonial grave ao Exequente, pois é plenamente compensado pela rentabilidade da conta judicial. Outrossim, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, mas necessário rememorar desde logo que, em tese, a exigência de caução para o levantamento de depósito em dinheiro, em sede de cumprimento provisório, é a regra geral prevista no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, justamente para resguardar o executado contra o manifesto risco de dano de difícil ou incerta reparação caso a sentença seja revertida. O afastamento dessa garantia sem o devido debate e análise colegiada configuraria perigo de dano reverso à parte Agravada. Portanto, prudente analisar a matéria com a percuciência que o caso exige em conjunto com o e. Colegiado. No que concerne à obrigação de fazer (retirada do veículo), o Agravante alega que a manutenção do veículo em sua posse lhe impõe custos contínuos (aluguel de garagem e tributos) e risco à segurança, configurando periculum in mora inverso. Contudo, os prejuízos alegados (custos de garagem, reboque, tributos) são de natureza eminentemente pecuniária e, como tal, são integralmente reparáveis por meio de compensação financeira. Ademais, o Juízo de origem, em sentença integrativa (ID 254589551 - Pág. 11), já acolheu os embargos de declaração do Agravante para condenar solidariamente as Requeridas ao pagamento desses custos (aluguel de garagem/estacionamento de R$218,00 mensais desde 28/03/2024 e ressarcimento dos tributos desde 03/01/2021). Ou seja, os danos decorrentes da manutenção da posse do veículo já teriam sido reconhecidos e objetos de condenação na própria sentença, não sendo a exigência da caução a causa da irreparabilidade do dano, mas sim uma condição legal imposta ao cumprimento provisório que visa assegurar a integralidade do processo, conforme o art. 520, IV, do CPC. A análise aprofundada sobre a dispensa de caução em razão da hipossuficiência do consumidor ou da robustez da prova técnica (Art. 521, CPC) demanda a cognição exauriente do mérito do agravo e deve ser reservada ao julgamento pelo Órgão Colegiado, não se justificando a intervenção monocrática urgente, pois a manutenção da decisão agravada não implica risco de dano grave ou de impossível reparação ao Exequente, uma vez que seus valores estão garantidos em Juízo e seus prejuízos pecuniários acessórios já estão cobertos pela condenação. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator